Tribunal: CARF
Processo: 10880.931158/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.931158/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.238 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
TRANSAMERICA FLATS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE
IRPJ.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é da contribuinte o
ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. A
compensação de pagamento indevido de IRPJ, condiciona-se à demonstração
da certeza e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos motivos
ensejadores de suposto equívoco ocorrido em suas Declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.931158/2013-41
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.238 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.931158/2013-41

Relatório
Cuida o feito de Declaração Eletrônica de Compensação – DCOMP -, por meio da
qual a ora recorrente pretende a recuperação de valores concernentes à estimativa mensal,
relativa à dezembro de 2009, pretensamente recolhida por valores superiores aos efetivamente
devidos.
A Unidade de Origem houve por bem indeferir o pedido transmitido pela
contribuinte ao argumento de que o valor constante do DARF veiculado pela DCOMP supra
teria sido integralmente consumido para quitação de débito regularmente confessado pela
interessada. Assim, não se reconheceu o direito creditório pretendido e não se procedeu à
homologação da compensação apresentada.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte esclareceu que teria
cometido um erro no preenchimento de sua DCTF ao não computar, no cálculo do imposto de
renda devido, os valores previamente retidos, a título deste mesmo tributo, de sua filial
(CNPJ/MF de no 04.094.931/0008-23), no importe de R$ 4.867,25. Semelhante retenção, afirma
mais, teria ocorrido sobre um rendimento total da ordem de R$ 9.929,89. Ainda quanto ao valor
retido, a empresa informou ter se utilizado dele para fazer uma compensação, em maio de 2009,
de um débito R$ 550,94, restando-lhe, assim, o já tratado saldo de R$ 4.316,31.
Além disso, afirmou, também, que teria se equivocado quanto a inserção, na
mesma DCTF alhures referida, dos dados relativos ao imposto devido por todas as suas filiais,
sustentando, assim, que ao invés de R$ 89.859,53, a obrigação relativa àquela competência seria
de R$ 75.690,83 (diferença esta, mais uma vez, resultante da falta de dedução do IRRF – v.
quadro demonstrativo constante da manifestação de inconformidade da empresa).
Para comprovar a suas alegações, apresentou planilhas de apuração do tributo em
testilha (constando, inclusive, o cálculo da exação por estabelecimento), DIRFs e diversos
informes de rendimentos.
Pediu, ao fim, a procedência de pleito.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto, de início, apontou
para divergências entre os valores constantes da DCTF ativa (retificadora) e a DIPJ ativa
(também retificadora), o que tornaria impossível cravar a liquidez e certeza do montante do
crédito pretendido pela impugnante. A par disto, entretanto, afirmou também que os valores das
receitas das filiais da interessada não foram declarados pela contribuinte nas linhas próprias de
sua Declaração Anual, deixando, assim, claro, que mesmo que consideradas as citadas retenções
e, até mesmo, a existência do indébito, não se verificariam, no feito, provas de que as respectivas
receitas, sobre as quais incidiu o IRRF, teriam sido ofertadas à tributação. Por conseguinte,
julgou improcedente a defesa oposta.
Cientificada do resultado do julgamento acima, a ora insurgente interpôs o seu
recurso voluntário para explicar, agora, que, por desenvolver atividade econômica consistente na
administração de unidades imobiliárias empregadas em serviços de apart-hotéis ou flats (ao que
se denomina “Pool Hoteleiro”), as suas filiais seriam, em verdade, consideradas SCPs –
Sociedades em Conta de Participação -, a teor do que restou definido pela própria Receita
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.238 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.931158/2013-41

Federal a partir do Ato Declaratório Interpretativo de no 14/2004. Como, na forma deste ADI, a
interessada seria considerada sócia ostensiva, à ela seria obrigado, apenas, informar o lucro total
percebido pelas aludidas SCPs, sendo desnecessária a sua demonstração na DIPJ. Mais que isso,
sustenta que estaria dispensada de informar, inclusive, as receitas percebidas por estas SCP (o
que poderia afastar a acuidade do segundo argumento deduzido no acórdão recorrido para
indeferir o pedido ora examinado).
Passo seguinte, e considerando a realidade acima, busca, por meio de
demonstrativos e planilhas, descrever o lucro das suas filiais (SCPs) ao longo do exercício de
2009, e, especialmente, no mês de dezembro deste último ano, a fim de comprovar a existência
de seu direito creditório.
Trouxe, com o seu recurso voluntário, cópias de um balancete mensal da “filial”
inscrita no CNPJ/MF sob o no 04.094.931/0008-23, um resumo de notas fiscais pretensamente
emitidas por este último estabelecimento (extraído do portal da NFS-e de São Paulo) e, por fim,
uma demonstração do seu lucro real, considerando a apuração individualizada de cada uma das
aludidas “filiais”.
Finalmente, preme pelo provimento de seu recurso.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DA ADMISSIBILIDADE.
A insurgente foi intimada do teor do acórdão recorrido em 10/10/2017 (Termo de
Ciência Eletrônica de e-fls. 80), tendo interposto o seu recurso voluntário em no dia 22 de
novembro daquele mesmo ano (conforme termo de solicitação de juntada de e-fl. 81).
Aparentemente, o recurso em testilha seria intempestivo.
Com efeito, o dia 10 de outubro de 2017 foi uma terça-feira, dia útil, iniciando-se,
destarte, o prazo recursal previsto pelo art. 33 do Decreto 70.235/72, na quarta-feira, primeiro dia
subsequente ao que ocorrida a intimação.
Considerando-se tais fatos, ter-se-ia que o ocaso temporal para apresentação das
razões de insurgência teria se dado em 09/11/2017, dia de expediente absolutamente normal. O
termo de juntada supra referido está datado, insista-se, de 22 de novembro de 2017, isto é, 12
dias após o dies a quo, caso considerada como ocorrida a intimação no mencionado dia 10 de
outubro. No entanto, ainda que o termo de solicitação de juntada dê conta da data retro, o fato é
que, antes do recurso em exame, foi juntado, também, um “recibo de entrega de arquivos
digitais” (e-fl. 83), devidamente assinado por AFRFB (Letícia Suemi Okamoto), no qual se
observa que, dentre os documentos anexados, encontra-se, precisamente, o Recurso Voluntário
do contribuinte...
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.238 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.931158/2013-41

Esta “pegadinha”, diga-se, quase levou este Relator a, de forma injusta, deixar de
conhecer do apelo. Nada obstante, a juntada do recibo alhures referido comprova que, em
verdade, o recurso voluntário foi apresentado um dia antes daquele em que a empresa teve
ciência do acórdão recorrido, isto é, no dia 09 de outubro (quando, então, inclusive, a empresa se
deu por intimada da decisão recorrida).
Assim, se maiores digressões, considero preenchido todos os pressupostos de
cabimento e, nesta esteira, conheço do recurso manejado.
II
MÉRITO.
O que se observa, de antemão, é que não foram juntados ao feito as cópias das
DIPJs e das DCTFs (original e retificadora) que dão ensejo à querela. Todavia, e inicialmente, a
partir da própria tese aventada pela insurgente, poder-se-ia sustentar a desnecessidade desta
providência.
Mais que isso, o conjunto probatório (a sua suficiência ou não – ainda me
pronunciarei sobre isso) e a própria argumentação proposta tornam claro que o processo se
encontra em condições de julgamento, a par de qualquer instrução adicional.
Com efeito, como se vê dos fatos apontados no relatório que precede este voto, a
tese central da defesa oposta se volta para a desnecessidade, invocada pela insurgente, de
qualquer demonstração, em DIPJ, dos lucros percebidos pelas suas “filias; à sócia “ostensiva”,
afirma a insurgente, bastaria informar o valor dos tributos devidos por tais estabelecimentos e
providenciar (e comprovar) o seu recolhimento. E tal linha de argumentação, por sua vez, teria
lastro fático no contrato social da empresa (mais especificamente na cláusula 2a do Contrato
Social – e-fl. 24) e base jurídica nas disposições do Ato Declaratório Interpretativo de no
14/2004, cujo artigo único (já reproduzido no corpo do recurso voluntário), assim dispõe:
Artigo único. No sistema de locação conjunta de unidades imobiliárias denominado de
pool hoteleiro, constitui-se, independente de qualquer formalidade, Sociedade em Conta
de Participação (SCP) com o objetivo de lucro comum, onde a administradora (empresa
hoteleira) é a sócia ostensiva e os proprietários das unidades imobiliárias integrantes do
pool são os sócios ocultos.
Considerando-se a atividade econômica descrita no predito contrato social, em
princípio a situação da empresa poderia se enquadrar na hipótese tratada pelo ADI cujo artigo
único, caput, foi transcrito acima. Veja-se:
Constituem objeto da sociedade:
a. a prestação de serviços:
a.1 o estudo e planejamento para a constituição e ou a administração de "pool de
imóveis em condomínios residenciais urbanos, destinados a funcionar como "Flat
Services'', Apart Hotéis", "Hotéis Residências", ou equiparados;
a.2 de locação de imóveis integrantes do "pool para o público em geral, e de
outras atividades relacionadas à gestão de "Flats Services'', ou equiparados, excluídas
as de corretagem de imóveis e outras que dependam de autorização de órgãos de
classe;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.238 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.931158/2013-41

a.3 de administração de condomínios de edifícios residenciais urbanos que
operem no sistema de "Flat Services", "Apart Hotéis", "Hotéis Residências" ou
equiparado;
b. a participação em outras sociedades como sócia cotista ou acionista.
E com base em tais elementos, a Recorrente, até para afastar algumas críticas
aventadas pela DRJ, sustenta que a sua DIPJ ativa (retificadora) estaria correta, mesmo ao se
limitar a descrever o valor do lucro tributável das aludidas filiais, agora tomadas como SCPs, na
linha 13 da Ficha 11, reproduzida no corpo do aresto recorrido.
Com efeito, a partir das planilhas trazidas à e-fls. 15/16, da manifestação de
inconformidade, e à e-fl. 119, a empresa busca demonstrar que o imposto efetivamente apurado
para o período em exame (dezembro de 2009), seria aquele descrito na sua última declaração (R$
1.314.621,98). Vale destacar que dentro desta importância, ter-se-ia o recolhimento realizado
pela “filial” (SCP), que, ao fim de contas, seria o objeto do pedido de repetição aqui tratado.
Mas não se sabe, e a contribuinte nem tentou explicar, que modificações poderiam
justificar a redução do valor do IRPJ devido no mês de dezembro, informado na DIPJ original. I.
e., toda a discussão travada nos autos diz respeito, tão só, à falta de dedução, da parcela mensal
do tributo, dos valores porventura retidos de suas filiais. Todavia, a se considerar as retenções
apontadas pela própria insurgente, ter-se-ia pouco mais de R$ 14 mil. A diferença entre o valor
informado na DIPJ original e aquele constante da DIPJ retificadora é de pouco menos de R$ 100
mil (R$ 1.412 mil – R$ 1.314 mil).
Em relação ao óbice apontado pela DRJ, quanto a DCTF original, venia concessa
mas a turma a quo ignorou o fato de que os montantes ali informados tinham que ser somados.
Isto é, os dois débitos informados sob os códigos 2089-08 e 3559-08 conformaram o valor total a
ser recolhido naquele período (R$ 1.322.325,58 + R$ 89.859,53), resultando, pois, precisamente,
no valor inicialmente confessado na DIPJ original, qual seja, R$ 1.412.185,11. Isto porque o
valor de R$ 1.322.325,58, pretensamente recolhido sob o código de receita 2089-08, se referiria
ao IRPJ devido por SCPs segundo o lucro presumido, ao passo que o segundo valor alhures
referido, recolhido sob o código 5993-08, diria respeito, de fato, à estimativa mensal (apurada
por empresas submetidas ao lucro real anual - SCPs) 1.
Ainda assim, a diferença entre o montante de R$ 1.412.185,11 e a importância de
R$ 1.314.621,98, continua sem explicações (valendo insistir que o montante total de imposto
retido na fonte é insuficiente para tal mister), algo agravado pelo fato da recorrente ter trazido,
em suas razões recursais, documentos que poderiam, indiciariamente, comprovar a correção da
apuração do IRPJ apenas de uma das preditas filiais (em relação à qual, ter-se-ia deixado de
deduzir o IRRF). Isto é, mesmo que comprovado que o valor do IRPJ devido por esta “filial”
(SCP) seria de R$ 30 mil reais, como defendido pelo contribuinte, a diferença anteriormente
destacada continua sem qualquer justificativa.

1 V. https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-
e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/irpj, acessado em 01/02/2021.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.238 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.931158/2013-41

E isso, destaque-se, impede o reconhecimento do direito creditório porque o valor
confessado pela empresa se refere à totalidade do lucro apurado quanto a todas as suas filiais.
Vale lembrar que, a teor das disposições do art. 354 do antigo Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo então vigente Decreto 3.000/99, se as SCPs estão dispensadas
de apresentação de declarações próprias, não estão eximidas do registro de suas movimentações
econômico-financeiras na contabilidade, ainda que nos livros do próprio sócio ostensivo (se
assim se o quiser):
Art.254.A escrituração das operações de sociedade em conta de participação poderá, à
opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios,
observando-se o seguinte:
I - quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis deverão
ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à sociedade em conta de
participação;
II - os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de participação
deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real do
sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros;
III - nos documentos relacionados com a atividade da sociedade em conta de
participação, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo a permitir
identificar sua vinculação com a referida sociedade.
Era, quando menos, esperado que os resultados que deram ensejo ao lucro
apurado no período de dezembro de 2009 fossem comprovados pela recorrente também quanto
as demais “filiais”, na forma do art. 354, acima, o que, como já destacado, não foi feito.
Outrossim, tal qual já destacado anteriormente, o objeto social da empresa poderia
indiciar que a sua atividade econômica se enquadre na hipótese regrada pelo ADI 14/2004. Mas
é curioso que as “filiais” abertas pela empresa possam ser consideradas SCPs, na forma do ato
anteriormente tratado. Isto porque o entendimento ali externado é de que o famigerado “pool
hoteleiro” seria formado pelos proprietários das unidades imobiliárias e a empresa
administradora (hotelaria). E pode até ser que tais filiais tenham sido abertas para gerir, com
maior proximidade, as unidade imobiliárias pertencentes à terceiros. Mas não há provas disto e
até segunda ordem, os “flats” ou “apart-hoteis” poderiam pertencer ao próprio recorrente.
Ato contínuo, sem provas de que, efetivamente, tais unidades se submeteriam ao
regramento próprio aplicável às SCPs, todo o cômputo dos tributos federais devidos pela
empresa estaria equivocado...
E nem se diga que o óbice acima aventado representaria uma inovação, contrária
ao princípio da ampla defesa; a alegação quanto a estrutura hoteleira e a invocação dos preceitos
da citada ADI só foram trazidas pela recorrente em suas razões de insurgência. Até o advento de
sua manifestação de inconformidade, a própria empresa se endereçou aos seus estabelecimentos
apenas como filiais, nada mais.
Houve, de fato, inovação, mas por parte da própria interessada, ainda que,
contudo, para se contrapor argumentos trazidos apenas no acórdão da DRJ (o que atenderia aos
ditames do art. 16, IV, “c”, do Decreto 70.235/72). E, por isso mesmo, caberia a ela a prova de
suas alegações.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.238 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.931158/2013-41

Enfim, a compensação de tributos pressupõe a demonstração de sua liquidez e
certeza, e, por tudo o que foi exposto, nenhum destes requisitos estão presentes no caso.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital